Tribunal: TJDFT
Processo: 0740648-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740648-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATYA MARIA LEITE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelos réus, Distrito Federal e IPREV, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda nos proventos recebidos pela autora, Katya Maria Leite Magalhães, portadora de cardiopatia grave, processo 0715735-69.2024.8.07.0018. “Diante do recolhimento das custas iniciais, recebo a petição inicial. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a suspensão do recolhimento do imposto de renda até decisão final. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que estão presentes os requisitos legais, pois há probabilidade de direito nas alegações formuladas pelo autor. Os documentos anexados aos autos comprovam que a autora é pensionista e portadora de cardiopatia grave (ID 207555089 e ID . 207555058), portanto, há indícios suficientes de satisfação dos requisitos do artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/1998, razão pela qual o pedido deve ser deferido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a suspensão dos descontos do imposto de renda até decisão final. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Citem-se e intimem-se.” Em resumo, sustentam que a solução da questão demanda a produção de prova pericial, uma vez que a autora não se submeteu à perícia oficial do órgão. Assinalam que não se aplica o Enunciado da Súmula 598 do STJ, pois apenas pelo laudo médico apresentado não se pode considerar suficientemente demonstrada a doença grave, diante da possibilidade de surgirem incompatibilidades conclusivas. Requer a concessão do efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, confirmando-a, ao fim. É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo, dele conheço. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Os arts. 995 e 1019, I, do CPC autorizam a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame se discute a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examina-se a probabilidade do direito. Dispõe o artigo 6o inciso XIV, da Lei 7.713/1988: "Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)" De outra parte, o Enunciado da Súmula 598 do STJ dispõe: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." Os laudos médicos do processo reportam a existência de cardiopatia grave, datados de 2023, (ID 207555058-207555073, processo de origem), com relato de infarto e colocação de stent. Embora os laudos posteriores não repitam o diagnóstico, não há elementos de convicção suficientes para presumir a cura ou a superação dos problemas de saúde enfrentados (ID 207555995-207555999 – processo de origem). A propósito, a melhora de quadro em doenças que justificam a aposentadoria especial por doença grave não implicam em retorno à atividade de modo que não se justifica a revogação da decisão que reconheceu a isenção, na origem. A propósito, pode a agravante promover, durante a instrução, avaliação do exato quadro de saúde de modo a postular a reversão da decisão impugnada. Nesse quadro, não vislumbro alta probabilidade de reforma da decisão. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento definitivo da pretensão aviada na origem. Dispenso as informações do juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e